Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-46.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702867-46.2025.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. RECORRIDO: CELIA REGINA SOUSA DE OLIVEIRA, ANTONIO BONIFACIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada autor, corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da data da sentença (STJ, 362) e de juros legais pela taxa Selic, deduzida do IPCA, a partir da citação. A parte recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que há perigo de dano irreparável, pois diante da possibilidade de pagar valores questionados. É o breve relato. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. Ressalte-se que a alegação de risco de não recuperação dos valores, por si só, não se configura como dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando não há prova robusta que demonstre a situação de insolvência ou incapacidade financeira da parte recorrida. Ademais, o montante em questão não é de valor tão elevado que possa, por sua própria natureza, justificar o acolhimento do pleito de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito